Tribunal: TJMT
Processo: 1002154-20.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002154-20.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSEMIR MARTINS DOS SANTOS - CPF: 929.971.981-00 (ADVOGADO), JOSE DE CASTRO AGUIAR FILHO - CPF: 121.115.238-36 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), GUILHERME DE ARAUJO PINHO COSTA - CPF: 060.620.651-52 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. EMBARGO AMBIENTAL. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por José de Castro Aguiar Filho contra acórdão que rejeitou Agravo Interno interposto em face de decisão monocrática que indeferira tutela recursal pleiteando a suspensão dos efeitos do Termo de Embargo no 22204348, lavrado pela SEMA/MT, relativo a desmatamento supostamente irregular em área de sua propriedade rural.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar a ocorrência de omissão no acórdão embargado quanto à análise de fundamentos jurídicos suscitados pelo embargante, em especial: (i) a inexistência de irregularidade ambiental; (ii) a aplicação do art. 67 da Lei no 12.651/2012; (iii) o art. 18, §1o, do Decreto Estadual no 1.436/2022; (iv) a legalidade da atividade exercida; e (v) os princípios da legalidade, razoabilidade, proporcionalidade e função social da propriedade.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração visam sanar vícios formais, como omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito já enfrentado.

4. O acórdão recorrido enfrentou de forma suficiente os fundamentos fáticos e jurídicos da controvérsia, especialmente quanto à ausência de prova robusta que infirmasse a presunção de legitimidade do embargo administrativo fundado em desmatamento não autorizado.

5. A menção aos dispositivos legais invocados, embora não expressa, foi implicitamente analisada na motivação que reconheceu a insuficiência de provas técnicas quanto à legalidade da conduta ambiental.

6. O acórdão também abordou os princípios invocados, enfatizando que a proteção ambiental prevalece, em juízo liminar, sobre prejuízos econômicos alegados sem comprovação da legalidade do uso do solo.

7. Ausente qualquer vício no julgado, resta evidente a tentativa de rediscutir matéria já decidida, em desconformidade com os limites legais dos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Não se configuram omissões quando o acórdão embargado examina, ainda que de forma implícita, os fundamentos jurídicos relevantes para a solução da controvérsia. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Embargos de Declaração
, com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, opostos por
José de Castro Aguiar Filho
contra o acórdão proferido pela
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
deste Egrégio Tribunal, no âmbito do
Agravo Interno interposto nos autos do Agravo de Instrumento n. 1002154-20.2025.8.11.0000
, que teve origem na ação de obrigação de fazer autuada sob o n.
1049503-27.2024.8.11.0041
, em trâmite perante a Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT.

Na origem, o embargante ajuizou ação visando à
suspensão dos efeitos do Termo de Embargo n. 22204348
, lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA/MT, que recaiu sobre a propriedade rural de sua titularidade, denominada Fazenda Araúna, situada no Município de São José do Xingu/MT, e registrada sob o
Cadastro Ambiental Rural (CAR) n. MT161604/2019
, com
Autorização Provisória de Funcionamento Rural n. 19197/2024
.

A medida liminar foi indeferida pelo juízo singular, decisão que ensejou a interposição de Agravo de Instrumento, igualmente desprovido, sob o fundamento de que
não restaram demonstrados, de plano, os requisitos da tutela de urgência
, notadamente a
probabilidade do direito alegado
e o
perigo de dano de difícil reparação
.

Em face dessa decisão monocrática, o agravante interpôs
Agravo Interno
, que foi julgado por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, em decisão assim ementada:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMBARGO AMBIENTAL. DESMATAMENTO SEM LICENÇA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento manejado para suspender os efeitos do Termo de Embargo no 22204348, lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Mato Grosso – SEMA/MT, em razão de desmatamento não autorizado de 201,4361 hectares no Bioma Cerrado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano irreparável, diante da alegação de que a área embargada não constitui APP ou Reserva Legal e estaria amparada por inscrição no CAR e autorização de funcionamento rural.

III. Razões de decidir

3. A concessão de tutela de urgência exige demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do art. 300 do CPC, o que não se evidenciou no caso.

4. O embargo ambiental impugnado baseou-se na constatação de supressão de vegetação nativa sem licença ambiental, conforme previsão da LC/MT no 38/1995, Decreto Estadual no 1.986/2013 e art. 51 do Código Florestal, o que confere presunção de legitimidade ao ato administrativo.

5. Não foi produzida prova robusta capaz de afastar tal presunção, sendo insuficiente a mera existência de CAR ativo ou autorização provisória para funcionamento rural.

6. A atuação judicial em sede liminar não pode substituir a análise técnica administrativa, sob pena de indevida interferência no poder de polícia ambiental.

7. O princípio da inafastabilidade da jurisdição foi preservado, não havendo exigência de exaurimento da via administrativa como condição de admissibilidade, mas apenas como indicativo da complexidade da controvérsia.

8. Os potenciais prejuízos econômicos não se sobrepõem ao dever constitucional de proteção ao meio ambiente, cuja preservação se impõe diante da ausência de certeza quanto à legalidade da conduta.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A concessão de tutela de urgência em matéria ambiental requer demonstração inequívoca da legalidade da atividade embargada, não sendo suficiente a existência de CAR ativo ou autorização provisória. 2. Atos administrativos de embargo ambiental gozam de presunção de legitimidade e só podem ser afastados mediante prova robusta. 3. A atuação judicial não pode, em sede liminar, substituir a análise técnica do órgão ambiental competente.”

Inconformado, o embargante interpôs os presentes
Embargos de Declaração
, sustentando a ocorrência de omissão no acórdão embargado, por suposta
ausência de manifestação sobre fundamentos jurídicos expressamente suscitados
, entre os quais: (i) a inexistência de irregularidade ambiental; (ii) a legalidade da atividade desenvolvida com base no art. 67 da Lei n. 12.651/2012 (Código Florestal); (iii) o art. 18, §1o, do Decreto Estadual n. 1.436/2022; (iv) a regularidade da exploração econômica da área embargada; e (v) violação aos princípios da legalidade, razoabilidade, proporcionalidade e função social da propriedade.

As contrarrazões foram apresentadas pelo Estado de Mato Grosso, pugnando pela rejeição dos aclaratórios, ao argumento de que inexiste omissão, contradição ou obscuridade no julgado, tratando-se de mera tentativa de rediscussão do mérito por via imprópria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
José de Castro Aguiar Filho
contra acórdão desta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno manejado contra decisão monocrática que indeferira pedido de antecipação de tutela recursal, objetivando a suspensão dos efeitos do
Termo de Embargo n. 22204348
, lavrado pela SEMA/MT.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de
omissão relevante
, porquanto o acórdão não teria se manifestado sobre diversos pontos expressamente alegados, tais como a regularidade ambiental da área, a aplicação do art. 67 do Código Florestal, o teor do Decreto Estadual n. 1.436/2022 e a observância de princípios constitucionais e administrativos.

Em que pese o esforço argumentativo, não lhe assiste razão.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se à correção de vícios formais da decisão judicial, tais como obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam à rediscussão do mérito da causa, nem tampouco à reapreciação de fundamentos jurídicos já examinados, ainda que não de forma exaustiva.

No caso dos autos,
o acórdão embargado enfrentou adequadamente a controvérsia posta
, assentando, com clareza e fundamentação suficiente, que a concessão da tutela de urgência pleiteada pressupõe
demonstração inequívoca da legalidade da atividade embargada
, não bastando, para tanto, a apresentação de
CAR ativo ou autorização provisória de funcionamento rural
, tampouco a alegação genérica de que a área desmatada estaria fora da Reserva Legal ou de Área de Preservação Permanente.

Ademais, foi destacada a
presunção de legitimidade do ato administrativo ambiental
, que só pode ser elidida por
prova robusta
, o que não se verificou no caso concreto, diante da ausência de elementos técnicos que infirmassem as conclusões da fiscalização ambiental.

A decisão também pontuou que a intervenção judicial em sede liminar
não pode substituir a análise técnica do órgão competente
, sob pena de violação à separação de funções e ao poder de polícia ambiental.

As questões suscitadas pelo embargante, notadamente as alusivas aos artigos 67 da Lei n. 12.651/2012 e 18, §1o, do Decreto Estadual n. 1.436/2022,
não foram ignoradas
, mas tidas por
insuficientes para infirmar a presunção de legitimidade do embargo administrativo
, diante da ausência de elementos probatórios concretos capazes de evidenciar que a área desmatada se enquadrava, efetivamente, como área rural consolidada ou passível de exploração econômica sem necessidade de regeneração.

Na mesma linha intelectiva, não se configura omissão quanto à análise de princípios constitucionais como a função social da propriedade, legalidade, proporcionalidade e razoabilidade, uma vez que o acórdão expressamente consignou que a
preservação ambiental assume primazia em face de eventuais prejuízos econômicos alegados pelo agravante
, diante da ausência de certeza sobre a legalidade da supressão vegetal praticada.

Cumpre reforçar que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, tampouco se configuram como meio próprio para manifestar inconformismo da parte com o resultado do julgamento, já que inexiste a possibilidade de revisão daquilo que já foi exaustivamente analisado e decidido. Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO PÚBLICO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ORNAMENTAL. INEXECUÇÃO PARCIAL DO CONTRATO NO PRAZO CONTRATUAL – POSSIBILIDADE DE RESCISÃO UNILATERAL. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DOS VALORES RELATIVOS AOS BENS ADQUIRIDOS PARA SEREM EMPREGADOS NA OBRA E SERVIÇOS REALIZADOS ANTES DA RESCISÃO. FATO CONSTITUTIVO NÃO DEMONSTRADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno em recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência na Ação de Cobrança ajuizada pelo embargante. Alegada existência de omissão e erro na apreciação dos fatos relacionados à execução do Contrato Administrativo no 189/2017.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar a existência de obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado, bem como a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos embargos declaratórios.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou de maneira fundamentada todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, não se verificando omissão, obscuridade ou contradição.

4. A pretensão do embargante é rediscutir os fundamentos da decisão, o que é incabível na via dos embargos de declaração.

5. O mero inconformismo da parte não caracteriza omissão ou erro na premissa fática, pois as provas foram analisadas conforme os elementos constantes dos autos.

6. Para fins de prequestionamento, é suficiente que o Tribunal tenha examinado a matéria discutida, não sendo necessária a menção expressa a todos os dispositivos indicados pelo embargante.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição ou omissão no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.061.617/PR; AgInt no REsp n. 2.006.993/PR; AgInt no AREsp n. 2.109.762/RS.

(N.U 1006676-19.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 05/05/2025)

Dessa forma, verifica-se que
os embargos opostos buscam reabrir discussão sobre fundamentos já analisados e valorados pela Turma Julgadora
, com nítido caráter infringente, o que
não se coaduna com a finalidade dos aclaratórios
, salvo nas hipóteses excepcionais autorizadas pelo próprio art. 1.022 do CPC, aqui ausentes.

Com base nesses fundamentos, rejeito os embargos de declaração
, mantendo-se íntegro o acórdão embargado.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025